Tribunal: STF
Processo: HC 261881
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967). PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA. DOSIMETRIA. MULTA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.988.094/PB (e-doc. 5, p. 188).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201/1967 (desvio de verbas públicas), em razão de fatos ocorridos entre 30/08/2012 e 18/09/2012.



    3. O Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, em sentença de 16/12/2019, condenou o paciente à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa de R$ 6.220,00, além da decretação da perda do cargo público e da inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de função pública (e-doc. 5, p. 30-31).



    4. Apelação interposta pela defesa teve o provimento negado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e-doc. 5, p. 84).



    5. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial protocolado pela defesa (e-doc. 5, p. 167). Seguiu-se o citado agravo regimental, resultando o ato ora impugnado.



    6. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da não aplicação do princípio da bagatela imprópria, pois parte das obras objeto do convênio foram concluídas e entregues, circunstância que tornaria desnecessária a imposição da sanção penal. Aduz, ainda, que houve negativa de vigência ao art. 29, §1º, do Código Penal, uma vez que o acórdão deixou de reconhecer a participação de menor importância, apta a ensejar a redução da reprimenda entre um sexto e um terço. Assevera que a pena de multa foi arbitrada em montante desproporcional à condição econômica do paciente, assistido pela Defensoria Pública da União, sem observância ao disposto no art. 60 do Código Penal.



    7. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, busca a absolvição pelo princípio da bagatela imprópria ou, subsidiariamente, a redução da pena pela aplicação do art. 29, §1º, do Código Penal e o redimensionamento da multa.



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. De início, cabe mencionar os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem que, ao julgar o recurso de apelação defensivo, afastou a possibilidade de aplicação da denominada bagatela imprópria:



    “(...) O art. 386 do Código de Processo Penal refere-se à possibilidade do juiz absolver o réu quando reconheça que o fato não constitui infração penal e para tanto, fundamenta-se no princípio da bagatela imprópria, ou seja, embora tratar-se de fato típico, ilícito e culpável, entende-se pela desnecessidade de aplicação da pena para a prevenção do crime, conforme a análise de critérios aferidos no caso concreto. 



    Neste sentido, aduz o apelante que "deve o Juízo ponderar que parte das obras foram concluídas e entregues, estando atualmente em pleno funcionamento, assim, torna-se desnecessária a aplicação da pena. Logo, há uma irrelevância penal do fato que desmerece a aplicação do rigor penalista". (id: 5100324 - fls. 6). 



    De pronto, é necessário destacar que não se pode permitir que a conduta analisada está relacionada, tão somente, com dados materiais, uma vez que o DL 201/67 surge a partir de uma ideologia que visa garantir o bom andamento da administração pública. 



    (...) 



    Ora, o cerne da questão vai muito mais além de uma mera execução de obras pela metade, pois que afeta diretamente a moralidade da coisa pública e, ainda, demonstra o descuido com o bem (neste caso) dinheiro público e quando se fala em bem público é importante repisar que público é sinônimo de todos, ou seja, quando o Recorrente recebeu dinheiro público para executar uma obra e não a concluiu, o agente ofendeu a toda coletividade. Toda a sociedade é lesada com a conduta do agente e, possivelmente, por isso:



    Segundo o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, pois nesses casos, a norma penal busca resguardar não somente o aspecto patrimonial, mas a moral administrativa, o que torna inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão. STJ - Resp: 1359506 MG 2013/0000219-0, Relator: Ministra Laurita Vaz, data de publicação: DJ 01/08/2013.



    Também, a Súmula 599/STJ que aduz: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública". 



    Não deve, portanto, prosperar, em absoluto, o pedido do ora recorrente, haja vista entendimento já consolidado sobre a matéria.(...)” (e-doc. 5, p. 95-97; grifos nossos) 



    9. O STJ, no mesmo sentido, ressaltou que o entendimento firmado pelas instâncias antecedentes “encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o  princípio da  insignificância  não é aplicável aos crimes contra a Administração Pública, conforme Súmula 599 do STJ.” (e-doc. 5, p. 170). 



    10. Não se verifica, nesse ponto, qualquer ilegalidade a ser reconhecida, razão pela qual não merecem reparo as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    11. Diferentemente do princípio da insignificância, o princípio da bagatela imprópria, que autoriza a não aplicação da sanção penal quando esta se revela desnecessária, encontra fundamento na parte final do caput do art. 59 do Código Penal, in verbis:



    “art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:”



    12. Neste contexto, a observância ao princípio da irrelevância penal do fato exige sejam avaliados os desvalores da conduta, do resultado e da culpabilidade, o que permite a análise dos seguintes aspectos: personalidade do agente, antecedentes, restituição da coisa, colaboração com a justiça, ocasionalidade e contexto da infração, reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa etc.



    13. Na espécie, na esteira do que assentado na sentença condenatória, em que restou negativada a circunstância judicial relativa às consequências do delito (e-doc. 5, p. 30), evidencia-se a considerável reprovabilidade da conduta, pois o paciente, na qualidade de empresário contratado para a execução de módulos sanitários com recursos federais, recebeu valores públicos sem concluir integralmente as obras, ocasionando prejuízo ao erário estimado em R$ 183.500,00, conforme laudo técnico (e-doc. 5, p. 96). A conduta, assim, não pode ser tida como de reduzida ofensividade, a justificar o acolhimento da tese de desnecessidade da pena, porquanto, como destacado pelo TRF, alcançou não apenas o aspecto patrimonial, mas também a coletividade e a moralidade administrativa, bens jurídicos de especial relevo na tutela penal dos crimes previstos no Decreto-Lei nº 201/1967.



    14. A extinção do processo-crime com base na qualificação da conduta imputada como bagatelar somente é cabível em situações nas quais a impropriedade da pena é inquestionável, o que não vislumbro na espécie. No mesmo sentido, exemplificativamente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Incabível a aplicação do princípio da bagatela imprópria quando revelada a extrema gravidade do comportamento perpetrado pelo paciente. Precedente: HC 122.418, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 16/10/2014. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) dias de detenção, em regime aberto, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da prática do crime previsto no artigo 223 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 170.727-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos)



    “Para que seja aplicado o princípio da Bagatela Imprópria, reconhecendo-se a desnecessidade da aplicação de pena, é necessário que sejam analisados: a personalidade do agente voltada ao convívio social, a colaboração com a justiça, a reprovabilidade do comportamento, o reconhecimento da culpa, entre outros aspectos. 79. In casu, não se mostra reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, sendo inconteste que a conduta praticada pelo Apelante viola gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal insculpida no art. 14 da Lei nº 10.826/03, bem como atenta diretamente aos princípios da hierarquia e da disciplina militares, o que torna inviável a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria.” 



    (HC nº 220.655/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/10/2022, p. 11/10/2022; grifos nossos)



    15. No que se refere à pretensão de reconhecimento de participação de menor importância, observo, como premissa, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    16. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    17. No caso, conforme ficou consignado no acórdão alusivo à apelação, “não há de se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria, considerando-se que o apelante foi o destinatário das verbas públicas desviadas, compondo o núcleo central do fato criminoso, sendo certo que, a qualidade de Prefeito, por ser elementar do delito, comunica-se aos demais participantes (art. 30, CP)". (e-doc. 5, p. 97; grifos nossos). Também o STJ, ao apreciar a matéria, destacou que “o caso em questão versa sobre crime do art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201 /67, considerando o desvio de rendas públicas federais, por agentes políticos, em favor da empresa pertencente ao recorrente, em que restou demonstrado que o Recorrente recebeu a quantia de R$ 188.150,00 por um serviço não executado e que a obra parcialmente edificada ficou muito abaixo das verbas destinadas à sua construção, acarretando vultosos prejuízos à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e à coletividade.” (e-doc. 5, p. 171; grifos nossos).



    18. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, há dados concretos e específicos a afastar a aplicação do benefício, destacando-se que o paciente foi considerado integrante do “núcleo central do fato criminoso” e que a empresa por ele representada recebeu vultosa quantia por serviço não integralmente executado, em prejuízo à FUNASA. Nessa perspectiva, alcançar conclusão diversa da firmada nas decisões antecedentes, para reconhecer que a participação do paciente no delito teria caráter de menor importância, demandaria profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    19. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    20. Tampouco assiste razão à defesa quanto ao pleito de redução da pena de multa, formulado sob a alegação de desproporcionalidade do montante fixado. A matéria foi enfrentada pela Corte Regional nos seguintes termos:



    “O apelante alega não ostentar situação econômica favorável ao pagamento de R$ 6.220,00 (seis mil, duzentos e vinte e dois reais) à título de multa, fixado em 10 dias-multa, cada qual no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, qual seja, 2012. 



    No entanto, importante destacar que o recorrente não apresenta qualquer documentação que comprove sua hipossuficiência, restringido-se, tão somente, a fundamentá-la no fato de ser representado no Auto in examine pela DPU.



    (...) 



    Neste senso, cumpre destacar que a defesa do recorrente pela DPU deu-se pela nomeação do Juízo a quo, como medida de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o apelante não foi localizado para regular notificação, nos termos do art. 2º, I, do Decreto-Lei n. 201/67.” (e-doc. 5, p. 97-98)



    21. Para além de não se constatar qualquer desproporcionalidade evidente, a matéria não se mostra passível de exame na presente via, pois, para divergir da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias acerca da capacidade econômica do paciente, seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC n° 137.755-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 18/12/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator